Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-24.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000370-24.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM BASILIO

Advogado(s)
:
RODRIGO LUIZ CAIRES ARAUJO, HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES

APELADO: RENATA SILVA VIEIRA

Advogado(s)
:
ALINE LIMA MEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA VINDICADA. CANDIDATA APROVADA FORA DO QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL PARA O CARGO DE PROFESSORA – SÉRIES INICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO, QUANDO INEXISTENTE CARGOS VAGOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000370-24.2018.8.05.0153
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE DOM BASILIO
e como apelada
RENATA SILVA VIEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .